Tribunal: STF
Processo: RE 1362107
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-01-20
Data de publicação: 2022-01-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Vol. 1, fl. 97):



    “Mandado de segurança. Complementação de aposentadoria. Ex-funcionários da VASP. Não incidência do redutor salarial. Impossibilidade. Após a promulgação da Emenda Constitucional n. 41/03, as vantagens pessoais são alcançadas pelo teto sem se poder alegar ofensa a direito adquirido. Jurisprudência sedimentada do Supremo Tribunal Federal. 



    Recurso conhecido para afastar a extinção do processo sem julgamento do mérito, com supedâneo no § 3° do artigo 515 do Código de Processo Civil. No mérito, denega-se a segurança. Recurso improvido, com observação de que futuros aumentos nos vencimentos dos incoantes serão absorvidos.”



    Opostos Embargos de Declaração (Vol. 1, fl. 115), foram desprovidos nos termos da seguinte ementa (Vol. 1, fl. 121):



    "I - Embargos declaratórios. Inocorrência de omissão. e Falta dos requisitos legais do artigo 535 do Código de Processo Civil. Inexistência de omissão no julgado. 



    II - Mandado de segurança. Complementação de aposentadoria. Ex-funcionários da VASP. Não incidência do redutor salarial. Impossibilidade. Após a promulgação da Emenda Constitucional n. 41/03, as vantagens pessoais são alcançadas pelo teto sem se poder alegar ofensa a direito adquirido. Jurisprudência sedimentada Supremo Tribunal Federal. 



    Recurso conhecido para afastar a extinção do processo sem julgamento do mérito, com supedâneo no § 3° do artigo 515 do Código de Processo Civil. No mérito, denega-se a segurança. Recurso improvido, com observação de que futuros aumentos nos vencimentos dos incoantes serão absorvidos. 



    III - Embargos rejeitados." 



    No RE (Vol. 1, fl. 164), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição, alegam os recorrentes ter o acórdão recorrido violado os artigos 5º, XXXVI; 37, XI e XV; e 60, § 4º, IV, da Constituição.



    Inicialmente, sustenta-se que esta CORTE reconheceu a repercussão geral da matéria recursal nos REs 564.354-RG (Tema 76) e 606.358-RG (Tema 257). 



    No mérito, afirmam que, “para aplicar o redutor constitucional, a recorrida considera no seu cálculo o valor pago pelo INSS ao aposentado, IR retido na fonte, contribuição previdenciária quando incidir, ou seja, o valor total dos vencimentos, e a partir desta base de cálculo que evidentemente considera o valor bruto recebido, aplica a redução salarial prevista no artigo 37, XI, da Constituição Federal (EC n° 41/2003), efetuando um desconto maior do que aquele que deve ser descontado dos proventos dos recorrentes, causando-lhes grande prejuízo” (Vol. 1, fl. 169).



    Defendem que, “no cálculo do limite de remuneração jamais o DDPE poderia levar em conta o valor total dos proventos, onde estão inclusos os valores atinentes ao IR retido na fonte, ao valor recebido pelo INSS e ainda ao valor relativo a contribuição previdenciária, já que o montante a ser considerado para fins da incidência do redutor constitucional deve ser aquele restante após a exclusão de tais valores” (Vol. 1, fl. 169).



    Sustentam que o recorrido não respeita a norma constitucional inserta no artigo 37, XI, da CF/1988, “já que ignora totalmente que a remuneração e o subsídio dos ocupantes de cargos, funções e empregos públicos não podem exceder, em espécie, o subsídio mensal do Governador, vale dizer, a aplicação do redutor salarial somente poderá ser efetivada após a realização dos descontos devidos, oportunidade em que teremos o valor líquido (em espécie) que o servidor receberá” (Vol. 1, fl. 170).



    Ato contínuo, a Presidência do TJSP determinou o sobrestamento do RE até que fosse julgado o RE 606.358-RG, Tema 257 da repercussão geral - “Inclusão das vantagens pessoais no teto remuneratório estadual após a Emenda Constitucional nº 41/2003” (Vol. 2, fl. 26).



    Considerando o julgamento do mérito do RE 606.358/SP, Tema 257 da repercussão geral, a Presidência do Juízo a quo determinou a remessa dos autos ao Relator do processo para a apreciação da questão nos termos do inciso II do art. 1.030 do CPC (Vol. 2, fl. 29).



    O Tribunal de origem, todavia, entendeu ser inaplicável, no caso, o Tema 257, em acórdão que recebeu a seguinte ementa (Vol. 2, fl. 37):



    “AÇÃO ORDINÁRIA - Pretensão à não incidência do teto redutor sobre vantagens pessoais adquiridas anteriormente à EC n° 41/03 - Julgamento do STF, proferido no RE 606.358/SP (Rel. Min. Rosa Weber, d.j. 18/11/15), segundo o qual, para efeito de observância do teto estabelecido na norma do art. 37, XI, da CF, computam-se também os valores recebidos, antes da vigência da EC 41/03, a título de vantagens pessoais, o que não interfere com a garantia da irredutibilidade de vencimentos, objeto da norma do art. 37, XV, da CF - Inaplicabilidade ao caso em exame, a despeito dos termos do v. acórdão que julgou a apelação - Impossibilidade de adequação do julgamento anterior - Recurso Extraordinário restituído à Egrégia Presidência da Seção de Direito Público.”



    Diante disso, o Tribunal de origem inadmitiu o Recurso Extraordinário, aos fundamentos de incidência das Súmula 282 e 636, ambas do STF, e ausência de maltrato à norma constitucional pelo acórdão combatido (Vol. 2, fl. 45).



    No Agravo, refutaram-se todos os óbices acima (Vol. 2, fl. 71). 



    Recebido o processo no SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (ARE 1.211.436), determinou-se a devolução dos autos para observância do procedimento previsto no artigo 1.030, III, do CPC, quanto ao Tema 639 (RE 675.978-RG) da repercussão geral (Vol. 9; e Vol. 13, fl. 15).



    Na sequência, a Presidência da Seção de Direito Público do TJSP ordenou a remessa dos autos à Turma Julgadora, para a apreciação da questão nos termos do inciso II do art. 1.030 do CPC (Vol. 13, fl. 17).



    O Tribunal de origem, no entanto, em juízo negativo de retratação, manteve o acórdão recorrido, nos termos da seguinte ementa (Vol. 13, fl. 25):



    “MANDADO DE SEGURANÇA - Devolução dos autos em cumprimento à regra do artigo 1.040, II, do CPC - Recurso Extraordinário n° 675.978/SP, no qual o Supremo Tribunal Federal entendeu que "subtraído o montante que exceder o teto e o subteto previsto no art. 37, inciso XI, da Constituição, tem-se o valor para base de cálculo para a incidência do imposto de renda e da contribuição previdenciária" - Acórdão, proferido no julgamento da apelação, que, não obstante fundamento diverso, acha-se em conformidade com o paradigma do STF, pelo que fica mantido Recurso restituído à Egrégia Presidência da Seção de Direito Público, nos termos do art. 1.041 , caput, do CPC.”



    Posteriormente, o RE foi admitido na instância de origem, e foram remetidos os autos ao STF (Vol. 13, fl. 30).



    É o relatório. Decido. 



    Consoante assentado pelo Tribunal de origem, o acórdão recorrido alinha-se à tese fixada por esta CORTE no Tema 639 (RE 675.978-RG) da repercussão geral. Vejamos.



    Inicialmente, quanto à alegação de afronta à ampla defesa e ao direito de ação, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    No que toca às questões remanescentes, para melhor elucidar a controvérsia em exame, é oportuno transcrever as decisões do Tribunal de origem que denegaram a segurança pleiteada.



    No caso, o acórdão recorrido dirimiu a celeuma adotando os seguintes fundamentos (Vol. 1, fls. 98-110):



    “Os autores pretendem cessar os descontos efetuados em seus proventos, levado a efeito pela administração a fim de se adequar ao teto remuneratório, alegando que vantagem de caráter pessoal não é computável para fazer incidir o redutor salarial estabelecido a partir da Emenda Constitucional n. 41/2003, pois fere a garantia da irredutibilidade dos vencimentos e do direito adquirido. Porém, a despeito disso, a ré está a aplicar o "subteto" estabelecido pela Emenda Constitucional no 41/2003. 



    A questão cinge-se à pretensão de ter reconhecido o direito em receber os proventos sem a limitação instituída pela EC n° 41/2003, que fixou o subsídio mensal do Governador como "subteto" no âmbito do Poder Executivo, nos termos do inciso XI, do artigo 37, da Constituição Federal. 



    3. Este Relator sempre entendeu que o redutor salarial não alcança as vantagens adquiridas em período anterior ao da edição da Emenda Constitucional n° 41/03. Porém, atento à evolução da jurisprudência, principalmente a do C. Supremo Tribunal Federal, curvando-me ao entendimento daquela Corte, deixo consignado que após a promulgação da Emenda Constitucional nº 41/03 as vantagens pessoais são alcançadas pelo teto sem se poder alegar ofensa a direito adquirido.



    4. Feitas essas anotações, o fato é que o artigo 37, XI, da Constituição da República, com sua redação primitiva, previa a fixação por lei de um teto remuneratório para os valores percebidos como remuneração, em espécie, a qualquer título nos termos seguintes:



    (…)



    Ora, a Constituição não referia quais as verbas que estavam limitadas ao teto e por isso o Supremo Tribunal Federal firmou jurisprudência que o teto não atingia as vantagens pessoais do servidor, incidindo apenas sobre o padrão de vencimentos e outras verbas de caráter geral. 



    5. Posteriormente, o inciso XI do artigo 37, com a Emenda Constitucional n° 19/98, passou a ter a seguinte redação:



    (…)



    É certo que a partir da Emenda Constitucional n° 19/98 — o teto passou a abranger vantagens pessoais. Mas, assim, o Supremo Tribunal Federal entendia que as vantagens continuariam excluídas do teto, pois a nova regra não aplicável, dependia de edição de lei que fixasse os Ministros do STF, para ter plena eficácia: 



    (...)



    6. Porém, com a promulgação da Emenda Constitucional no 41/03, o inciso XI do artigo 37 passou a ter, atualmente, a seguinte redação:



    (…)



    Mas não e só. O artigo 9° da Emenda Constitucional n° 41/03, na mesma esteira do artigo 3º da Emenda Constitucional n° 19/98, determina que se aplique "o disposto no art. 17 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias aos vencimentos, remunerações e subsídios dos ocupantes de cargos, funções e empregos públicos da administração direta, autárquica e fundacional, dos membros de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dos detentores de mandato eletivo e dos demais agentes políticos e os proventos, pensões ou outra espécie remuneratória percebidos cumulativamente ou não, incluídas as vantagens pessoais ou de qualquer outra natureza." 



    (…)



    7. Não obstante o teto previsto pelas Emendas Constitucionais 19/98 e 41/03 não advirem da Constituição Federal de 1988, expressão do poder constituinte originário, mas do reformador, a Suprema Corte, em sucessivas decisões, tem entendido que inexiste direito adquirido a determinado regime jurídico contra texto constitucional, o que se aplica ao caso sub examine, pois, apesar de os autores incorporarem todas as vantagens pleiteadas antes da abrangência do teto mais amplo, criado pela Emenda 41/03, a ele não tem a interpretação do direito pretérito porque o inciso XI do artigo 37 da Magna Carta tem aplicação imediata, não se podendo alegar afronta a direito adquirido, como dito anteriormente.



    O Ministro Eros Grau, em Agravo Regimental no Recurso Extraordinário n° 477.447-0, sintetizou o entendimento da Corte Suprema, dispondo que: 



    (...)



    8. Daí porque as vantagens pessoais e as adquiridas propter laborem estão atingidas pelo teto remuneratório.



    Do mesmo modo, a doutrina tem, além disso, insistido na inexistência de direito adquirido contra a Emenda Constitucional 41/03. 



    (…)



    E mais, ainda que houvesse direito adquirido à irredutibilidade dos vencimentos nos termos absolutos a que os autores se referem, do mesmo modo a redução da remuneração seria lícita. Nesse sentido já decidiu o Supremo Tribunal Federal: 



    (…)



    9. É de deixar consignado que futuros aumentos nos vencimentos dos incoantes serão absorvidos.”



    Devolvido o processo, pela Presidência da Seção de Direito Público do TJSP ao Relator do processo para reapreciação da causa à luz do Tema 257 (RE 606.358-RG), no qual foi fixada tese no sentido de que “computam-se, para efeito de observância do teto remuneratório do art. 37, XI, da Constituição da República, também os valores percebidos anteriormente à vigência da Emenda Constitucional 41/2003 a título de vantagens pessoais pelo servidor público, dispensada a restituição dos valores recebidos em excesso e de boa-fé até o dia 18 de novembro de 2015, a Turma Julgadora entendeu ser inaplicável, no caso, esse precedente paradigma, pelas razões a seguir transcritas (Vol. 2, fl. 38):



    “Com a devida vênia, o caso em exame, a despeito dos termos do v. acórdão que julgou a apelação, não diz respeito à exclusão das vantagens pessoais do teto de remuneração estabelecido na norma do artigo 37, XI, da Constituição Federal, com a redação que lhe deu a EC n° 41/03. Visavam os autores a que o cálculo da complementação da aposentadoria se desse sobre a diferença entre o valor do benefício pago pelo INSS e o salário a que teriam direito se estivessem na ativa, mas desconsiderado o quantum relativo à retenção do IR na fonte e à contribuição previdenciária. Buscam, igualmente, a exclusão do valor dos proventos no cálculo do teto remuneratório.



    E não há sentido de se cogitar, nesse contexto, de uma adequação dos termos do v. acórdão ao paradigma estabelecido pelo RE 606.358/SP, porquanto se trata de matérias absolutamente distintas, de forma que qualquer tentativa de retificação de rumos poderia estabelecer verdadeiro tumulto. Por isto, não se pode subtrair o exame da causa aos Tribunais Superiores. 



    Nestes termos, tem-se por bem afastar a aplicação do paradigma, mantendo-se inalterado o julgamento da apelação, oportunidade em que se negou provimento ao recurso dos autores. 



    Diante do reexame do julgamento da apelação, determina-se a restituição dos autos à Egrégia Presidência da Seção de Direito Público desta Corte, para o que entender de direito. “



    Por fim, devolvidos mais uma vez os autos à Turma Julgadora para juízo de retratação ao Tema 639 (RE 675.978-RG), manteve-se o acórdão recorrido aos seguintes fundamentos (Vol. 13, fl. 26):



    “Cuida-se de sentença que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, ao que se seguiu recurso de apelação dos autores, conhecido para afastar a extinção do processo, com a denegação da segurança pleiteada. Diante do julgamento do Recurso Extraordinário n° 675.978/SP, os autos foram devolvidos à Turma Julgadora para eventual adequação ou manutenção da decisão proferida. 



    Não comporta adequação o v. acórdão, da relatoria do Eminente Desembargador Guerrieri Rezende, uma vez que não contrariou o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n° 675.978/SP, cuja ementa ora se transcreve: 



    (…)



    Nestes termos, observada a regra do artigo 1.041, caput, do Código de Processo Civil, determina-se a restituição dos autos à Egrégia Presidência da Seção de Direito Público desta Corte para o que entender de direito.“



    Por sua vez os recorrentes sustentam que o redutor constitucional previsto no art. 37, XI, da CF está sendo aplicado de forma ilegal sobre o valor bruto dos vencimentos, que inclui o montante pago pelo INSS ao aposentado, o IR retido na fonte e a contribuição previdenciária quando incidir.



    Todavia, a matéria decidida no acórdão recorrido consistiu em analisar a possibilidade de os recorrentes terem o valor dos seus proventos excluídos do cálculo do teto remuneratório, tendo o Tribunal de origem decidido que não lhes assiste esse direito.



    No Tema 639 da repercussão geral (RE 675978-RG, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA), no qual se debateu “à luz do art. 37, XI, da Constituição da República, alterado pela Emenda Constitucional 41/2003 — a possibilidade de aplicação do limite constitucional remuneratório (abate teto) sobre o valor líquido dos vencimentos/proventos de servidores públicos, ou seja, após o desconto do imposto de renda, de contribuições previdenciárias e demais deduções legais”, fixou-se a seguinte tese: “Subtraído o montante que exceder o teto e o subteto previsto no art. 37, inciso XI, da Constituição, tem-se o valor para base de cálculo para a incidência do imposto de renda e da contribuição previdenciária.”



    Ou seja, no julgado paradigma acima, assentou-se que o limite constitucional remuneratório incide sobre o valor líquido dos vencimentos ou proventos, excluídos apenas o IR, contribuições previdenciárias e demais deduções legais.



    Nesses termos, embora por outro fundamento, decidiu com acerto o Tribunal a quo ao não reconhecer aos recorrentes o direito de excluírem os valor dos seus proventos do cálculo do teto remuneratório. 



    No mesmo sentido, confiram-se os fundamentos do Ilustre Ministro GILMAR MENDES na decisão monocrática proferida no RE 1.136.483, transitada em julgado em 6/9/2019, na qual, igualmente como neste processo, figuraram como parte aposentados da extinta VASP : 



    “Quanto ao fundamento originalmente articulado pelos recorridos, colho das razões de apelação que estes se insurgem com a aplicação do abate-teto sobre o valor bruto que recebem pelo trabalho prestado à extinta Vasp antes da efetivação de qualquer desconto (como imposto de renda, INSS e contribuição previdenciária). Além disso, pugnam para que não seja considerada a soma da aposentadoria paga pelo INSS com a complementação de aposentadoria paga pelo Estado, mas que o redutor seja aplicado apenas sobre o montante da complementação. (eDOC 1, p. 126)



     Ao final da peça, os servidores fazem a seguinte síntese:



     “Por todo exposto, é evidente que o modo de cálculo e aplicação do redutor constitucional previsto no inciso XI do artigo 37 da Constituição Federal (EC 41103), realizado pela autoridade coatora deve ser corrigido, já que no cálculo do limite de remuneração não pode levar em conta de forma alguma o valor total dos vencimentos, onde estão inclusos os valores relativos ao INSS, IR retido na fonte e contribuição previdenciária, já que o procedimento correto é primeiro a subtração de todos estes descontos, e a partir do valor em espécie, aí sim averiguar se é caso de aplicação do redutor salarial”. (eDOC 1, p. 130)



    Percebe-se que tal tese corresponde àquela negada por este Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE-RG 675.978, rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 29.6.2015, paradigma do tema 639 do Plenário Virtual. Transcrevo sua ementa:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. ART. 37, INC. XI, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA, ALTERADO PELA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 41/2003. A BASE DE CÁLCULO PARA A INCIDÊNCIA DO TETO REMUNERATÓRIO PREVISTO NO ART. 37, INC. IX, DA CONSTITUIÇÃO É A RENDA BRUTA DO SERVIDOR PÚBLICO PORQUE: A) POR DEFINIÇÃO A REMUNERAÇÃO/PROVENTOS CORRESPONDEM AO VALOR INTEGRAL/BRUTO RECEBIDO PELO SERVIDOR; B) O VALOR DO TETO CONSIDERADO COMO LIMITE REMUNERATÓRIO É O VALOR BRUTO/INTEGRAL RECEBIDO PELO AGENTE POLÍTICO REFERÊNCIA NA UNIDADE FEDERATIVA (PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE). A ADOÇÃO DE BASE DE CÁLCULO CORRESPONDENTE À REMUNERAÇÃO/PROVENTOS DO SERVIDOR PÚBLICO ANTES DO DESCONTO DO IMPOSTO DE RENDA E DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS CONTRARIA O FUNDAMENTO DO SISTEMA REMUNERATÓRIO INSTITUÍDO NO SISTEMA CONSTITUCIONAL VIGENTE. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”.



     Logo, também o fundamento jurídico remanescente deve ser afastado, por contrariar o entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal no regime de repercussão geral.



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário (art. 932, V, b, do CPC) para reformar o acórdão recorrido e julgar improcedente o pedido formulado na inicial (art. 21, §1º, do RISTF). “



    Diante do exposto, com base no art. 21,§§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



     Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 20 de janeiro de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente